Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Falecimento do titular. Direito de permanência do dependente. Associação. Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da parte autora no plano de saúde nas mesmas condições contratuais do titular falecido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de a operadora rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços médico hospitalares por ausência de previsão contratual quanto à manutenção da autora na condição de beneficiária do plano de saúde ao qual aderiu na qualidade de dependente, mesmo após o falecimento do titular; e (ii) estabelecer se a associação estipulante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela manutenção da cobertura assistencial.
III. Razões de decidir
3. A exclusão da beneficiária viola o art. 30, § 3o, da Lei 9.656/1998, que assegura aos dependentes o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde após o falecimento do titular, nas mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente vigentes, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades.
4. A Resolução Normativa ANS no 488/2022 e a Súmula Normativa ANS no 13/2010 reforçam esse direito.
5. O STJ firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. (Resp. n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021).
6. A associação estipulante responde solidariamente com a operadora pela manutenção da cobertura assistencial, por integrar a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e viabilizar o acesso ao plano.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecido e desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 30, § 3o; Resolução Normativa ANS no 488/2022, art. 8o; Súmula Normativa ANS no 13/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1162483, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 03/04/2019; TJDFT, Acórdão 1175557, Rel. James Edurado Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/05/2019; TJDFT, Acórdão 2040395, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2021144, Rel. Soníria Rocha Campos D`Assunção, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 1439497, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 27/07/2022.